Tribunal: TJSP
Processo: 2269951-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDAD0 DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA - Decisão agravada que que os exequentes, ora agravantes, comprovem, no prazo de 15 dias, a condição de filiação junto à AFAM, independentemente da época, juntando documentos ou indicando as respectivas folhas onde se encontram nos respectivos autos - A determinação para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDAD0 DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA - Decisão agravada que que os exequentes, ora agravantes, comprovem, no prazo de 15 dias, a condição de filiação junto à AFAM, independentemente da época, juntando documentos ou indicando as respectivas folhas onde se encontram nos respectivos autos - A determinação para manifestação da parte contrária nos moldes aqui dispostos, a rigor, constitui impulso oficial, sem conteúdo decisório (art. 203, § 3o, do CPC) - Daí, ainda sem gravame, inexiste interesse recursal, aplicando-se o art. 1.001 do CPC – Ausência de conteúdo decisório – Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269951-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ADENILSON DENARDO, LUCINEI CARLOS FEITOSA DE ALMEIDA,
MAYCON RIBEIRO MOURA, MARCOS ANTONIO MACHADO JÚNIOR,
MARCELO ALEXANDRE FAVARETO DA SILVA, LUIZ SERGIO GALDINO
DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE BENVENUTO, MIGUEL APARECIDO DA
SILVA COUTO, LUCIANO ORBOLATO, LEONIDAS VITAL DE LIMA, JULIO
CESAR DOS SANTOS, JULIO CESAR CACCIARI DE MOURA, JULIANO
PEREIRA DE ALMEIDA, JOSUE SEVERINO DA SILVA FILHO, ROSEMIRO
DIAS FELIPE, WELLINGTON DA SILVA ROBLEZ, WESLEY DE ALMEIDA
LEITAO, WAGNER PONCHIO, VANDRE BANHETI DA SILVA, THIAGO
APARECIDO DA SILVA DIAS, MILTON FÁBIO CRUZ, RODRIGO BEZERRA
DA SILVA, RENATO TONON VIEIRA DA SILVA, RENATO LOPES DE
FARIA, PLÍNIO SARMENTO ULIAN, PAULO RODRIGUES DO BONFIM,
ANTONIO NORONHA BARBOZA, ERIVALDO EFIGENIO DE CARVALHO,
ELIAS DA COSTA, EDSON ROBERTO DA COSTA, DIEGO DA SILVA LOBO,
BRUNO TEODORO COANA, EVANDRO SANCHES TORQUATO, ANTONIO
CARLOS VILLA JUNIOR, ANDERSON MAXIMO DE OLIVEIRA BORGES,
ALYSSON MARQUES MONTEIRO, ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA,
ALEXANDRE DARIO GIBIN, JOSE ROBERTO DA SILVA, IVAN AUGUSTO
MONTEIRO SILVA, JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS, JOÃO LUIS DE
FREITAS, JESIEL QUINTANS, JAMIS PAULO RIBEIRO, EVERTON ANTONIO
NOVELLO DE OLIVEIRA, GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA, GERSON ACIOLI
DE PAES, FERNANDO SANTOS CAMILLO, FERNANDO MARQUES PESSOA
e FERNANDO DE FREITAS ZAUPA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269951-68.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 20.225
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269951-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTES : ADENILSON DENARDO E OUTROS
AGRAVADAS : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDAD0 DE
SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA -
Decisão agravada que que os exequentes, ora agravantes,
comprovem, no prazo de 15 dias, a condição de filiação
junto à AFAM, independentemente da época, juntando
documentos ou indicando as respectivas folhas onde se
encontram nos respectivos autos - A determinação para
manifestação da parte contrária nos moldes aqui dispostos, a
rigor, constitui impulso oficial, sem conteúdo decisório (art.
203, § 3o, do CPC) - Daí, ainda sem gravame, inexiste
interesse recursal, aplicando-se o art. 1.001 do CPC

Ausência de conteúdo decisório Agravo de instrumento
não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por ADENILSON DENARDO E OUTROS, nos autos do cumprimento
individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo
impetrado pela AFAM - Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do
Estado de São Paulo, que tramitou originariamente perante a 7a V.F.P.
desta Comarca sob no 0027112-62.2012.8.26.0053, no bojo do qual restou
reconhecido o direito dos associados à incorporação do Adicional de Local
de Exercício - ALE ao padrão de vencimentos.
O recurso é tirado da r. decisão que de fls. 20/21,
deste recurso, proferida pelo D. Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, distribuídos sob o no
1026135-72.2020.8.26.0053, que determinou que os exequentes, ora
agravantes, comprovem, no prazo de 15 dias, a condição de filiação junto à
AFAM, independentemente da época, juntando documentos ou indicando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269951-68.2020.8.26.0000 -
3
respectivas folhas onde se encontram nos respectivos autos.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão,
pois, em síntese, alegam que não há necessidade de que o exequente
comprove ser associado da impetrante, já que esta não defende apenas
interesses do que são associados, mas de toda a classe substituída no
mandamus.
Afirmam que há entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça que afasta a necessidade de filiação à Associação para
execução individual em Mandado de Segurança Coletivo (AREsp 1126330).
Sustentam que a Primeira Turma do C. STJ
pacificou o entendimento em que não é necessário a filiação ou associação
para a execução individual em mandado de segurança coletivo, e que o fato
de os exequentes não constarem na relação de filiados da associação no
“mandamus coletivo ou sentença”, não faz empecilho para a execução
individual do título executivo.
Argumentam que não se aplica à espécie
mandado de segurança coletivo as diretrizes dos temas da Repercussões
Gerais 82 (RE 573.232) e 499 (RE 612.043), diante da nítida divergência de
procedimentos, visto que esses temas se referem às ações coletivas, de rito
comum (art. 5o, XXI, da CF), e o direito subjacente aqui discutido é calcado
em mandado de segurança coletivo (art. 5o, LXX, “b”, da CF).
Apontam que a associação impetrante do writ
coletivo não defende interesses apenas daqueles filiados à época da
impetração, mas de toda a classe substituída no mandamus.
Não há pedido de efeito suspensivo, mas há
pedido alternativo para concessão de prazo para que os
exequentes/agravantes possam comprovar a devida filiação à associação
AFAM nos autos do cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269951-68.2020.8.26.0000 -
4
É O RELATÓRIO.
2.O recurso não deve ser conhecido.
Insurgem-se os agravantes contra o despacho
que que os exequentes, ora agravantes, comprovem, no prazo de 15 dias, a
condição de filiação junto à AFAM, independentemente da época, juntando
documentos ou indicando as respectivas folhas onde se encontram nos
respectivos autos.
Sem embargo do seu inconformismo, não se
vislumbra decisão interlocutória passível de agravo de instrumento, mas,
apenas, despacho de cunho ordinatório com o fim de impulsionar a marcha
processual, por falta de gravame processual resultante da solução de
questão surgida no curso da ação em trâmite.
Com efeito, o art. 203, § 3o, do CPC, classifica
como despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no
processo que não resolve a lide nas hipóteses dos arts. 485, 487 e 924 (fim
da fase cognitiva do procedimento comum ou extinção de execução), ou que
tenha natureza decisória e não se enquadre nas hipóteses retro
mencionadas.
Inexistiu, ainda, resolução de questão.
Como observa FLÁVIO CHEIM JORGE, os
despachos não buscam resolver questões (“Teoria dos Recursos Cíveis”,
Ed. Revista dos Tribunais, 4a ed., 2009, pág. 53). Eles possibilitam o
andamento do processo e a movimentação procedimental em atenção ao
comando do Juiz. E arremata:
“Os despachos não podem ser considerados como
atos decisórios, propriamente ditos. Por mais que
exista certo conteúdo decisório nos despachos, como
sua finalidade não é a resolução de questões, o
mesmo é desprezível e irrelevante.” (ob. e loc.
citados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269951-68.2020.8.26.0000 -
5
Conforme o ensinamento do professor DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“O § 3o do art. 203 do Novo CPC ao prever que
despacho são todos os demais pronunciamentos do
juiz praticados no processo deve ser interpretado à luz
dos dois parágrafos anteriores. Fica claro que os dois
demais parágrafos do art. 203 do Novo CPC tratam da
conceituação dos pronunciamentos decisórios, de
forma que o despacho só pode ser considerado um
pronunciamento
sem
caráter
decisório,
tradicionalmente associado a atos necessários para o
desenvolvimento do procedimento.” (“Manual de
Direito Processual Civil, volume único, 8a ed., Ed.
Jus Podivm, pág. 347)
O que caracteriza o ato judicial passível de
recurso é a resolução de questão proveniente de um "juízo" (escolha)
adotado em cognição (atividade mental). No despacho isso não ocorre.
Assim, somente depois da manifestação da parte
contrária nos autos de origem (a qual já apresentou contestação), o juízo e
fundamentação a respeito ocorrerá; por via de consequência, surgirá o
interesse recursal.
Nesse sentido, está E. Corte já decidiu:
AGRAVO.
DESPACHO
SEM
CONTEÚDO
DECISÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 203, § 3o, E
1.001
DO CPC/2015. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
O
pronunciamento judicial para que, primeiro, se
manifeste o executado, nos termos do v. Acórdão, a
rigor, constitui impulso oficial, sem conteúdo decisório
(art. 203, § 3o, do CPC/2015). Daí, ainda sem
gravame, inexiste interesse recursal, aplicando-se o
art. 1.001 do CPC/2015 (Agravo de Instrumento no
2120484-54.2016.8.26.0000, Relator Des. ADILSON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269951-68.2020.8.26.0000 -
6
DE ARAUJO, 31a Câmara de Direito Privado, j. em
05/07/2016).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Condomínio
-
Execução - Falta de interesse recursal - Pedido de
inclusão
das
cotas
vincendas
-
Ausência
de
indeferimento - Decisão que rejeitou os embargos de
declaração opostos contra despacho que determinou
citação para pagamento - Ausência de conteúdo
decisório. Agravo não conhecido. (Agravo de Instrumento no
2182742-03.2016.8.26.0000,
33a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des. SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA, j. em 26/09/2016)
Por fim, de se destacar, que o pedido subsidiário
dos agravantes neste recurso diz respeito exatamente ao teor da r. decisão
guerreada.
Portanto, atinente ao mérito, o agravo de
instrumento interposto não pode ser conhecido por falta de interesse
recursal, nos termos do art. 1.001 do CPC.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do presente agravo de instrumento.
PONTE NETO
Relator